Tribunal: STF
Processo: RE 1581346
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PARA ABORDAGEM POLICIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE: TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que ratificou a decisão monocrática pela qual concedido o Habeas Corpus n. 979.680/SP, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do acórdão:  
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL  NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer a invalidade da busca domiciliar e a ilicitude das provas obtidas, resultando na absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se havia fundadas razões para justificar a busca domiciliar sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima e comportamento suspeito do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar foi considerada inválida por ter sido baseada apenas em denúncia anônima e comportamento suspeito, sem fundadas razões que justificassem a invasão do domicílio.
4. A apreensão de pequena quantidade de droga em via pública não autoriza, por si só, a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.
5. A decisão monocrática está em sintonia com a jurisprudência que exige fundadas razões para a busca domiciliar, não sendo suficiente a mera suspeita ou denúncia anônima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 64).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de São Paulo alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. X, XI e LVI do art. 5º da Constituição da República.

Sustenta que “o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, manteve a decisão monocrática que declarou a nulidade da diligência policial e das provas dela decorrentes, com base em entendimento que afronta decisões do Pretório Excelso e limita desproporcionalmente a possibilidade de atuação de órgãos policiais do Poder Executivo no cumprimento da missão de garantir a segurança pública, quando embasada a ação em elementos objetivos efetivamente descritos e justificados” (fl. 10, e-doc. 75).

Argumenta que, “se for impossibilitado que os agentes policiais possam abordar pessoas e ingressar em domicílios quando há fundadas razões, no âmbito do dever-poder de polícia administrativa e no cumprimento do dever estatal de garantir a segurança e a saúde pública, licitamente, como ocorreu, ficará cada vez mais difícil garantir a paz social, proteger a ordem pública, os direitos individuais e sociais, num país em que imperará a impunidade como regra e a inversão de valores, presumindo-se a ilegitimidade e ilegalidade dos atos praticados por agentes públicos que, cada vez mais desestimulados, tenderão a nada mais poder fazer em termos de cumprimento de seu dever legal, porquanto na prática estará impossibilitado agirem” (fls. 11-12, e-doc. 75).

Defende que, “no caso em questão, havia fundadas razões para a abordagem e para a diligência e entrada no imóvel utilizado pelo recorrido, ante as fortes suspeitas de situação de flagrante de crime que, além disso, é permanente” (fl. 16, e-doc. 75).

Enfatiza que “a denúncia anônima anterior não era genérica, mas ‘especificada’, indicando o nome do suspeito, o local e a natureza da atividade (ameaça por dívida de drogas com arma de fogo). A fuga, nesse contexto, não é um ato isolado, mas a confirmação de que o indivíduo denunciado efetivamente temia a abordagem policial, robustecendo a ‘fundada razão’” (fl. 17, e-doc. 75).

Conclui que “o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus e anular as provas, pelos fundamentos invocados, contrariou o artigo 5º, X e XI, da Constituição Federal, dando dimensão incompatível
e distinta do entendimento do Supremo Tribunal Federal, impedindo completamente o exercício da atividade policial” (fl. 25, e-doc. 75).

Estes os pedidos: 
“Face ao exposto, requer o recebimento, processamento, conhecimento e seguimento do recurso extraordinário, para que se lhe seja dado provimento, a fim de reformar o julgado e manter-se incólumes as provas obtidas mediante a abordagem pessoal e a busca realizada, cassando a decisão do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 26, e-doc. 75).

3. Em 12.11.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual sob o fundamento de que, “considerada a complexidade do caso, que, ao menos em princípio, extrapola as balizas fixadas no Tema n. 280 do STF, verifica-se a necessidade de submissão da controvérsia à apreciação da Suprema Corte para a resolução de eventual divergência com o precedente vinculante”
(fl. 7, e-doc. 87).  

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
 
5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se o reconhecimento de violação, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, aos incs. X, XI e LVI do art. 5º da Constituição da República, para que seja cassado o acórdão recorrido e reconhecida a licitude das buscas realizadas pelos policiais e das provas obtidas no processo.

6. Consta dos autos que, em 24.1.2025, o recorrido foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Em 25.1.2025, em regime de plantão judiciário, o auto de prisão em flagrante foi homologado, sendo a prisão convertida em preventiva (e-doc. 9).

7. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 2014681-67.2025.8.26.0000/SP. Em 6.2.2025, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem e manteve a custódia cautelar, nos seguintes termos:

“O caso envolve a suposta prática do crime de tráfico de drogas. O flagrante ocorreu na data de 24 de janeiro de 2025, quando Thiago foi surpreendido em poder de 78 papelotes de cocaína, 12 porções de maconha e 55 pedras de crack.
A decisão atacada não padece dos vícios alegados pelo impetrante. 
Primeiro porque a autoridade apontada como coatora ressaltou que ‘(...) Não há que se falar em ilegalidade da prisão, tampouco da busca realizada. Com relação ao ingressona residência, não há que se falar em ilegalidade, pois a hipótese é de flagrante delito, situação que se enquadra no permissivo constitucional. Por essa razão, é prescindível aexistência de mandado de busca e apreensão, mormente diante das circunstâncias objetivas ora relatadas. Além disso, a prisão em flagrante é possível enquanto não cessar apermanência, independentemente de prévia autorização judicial’ (fl. 78).
Pois bem. Não há que se falar que as buscas pessoal e domiciliar decorreram de abuso policial ou de violação de domicílio, pois a abordagem foi realizada diante do comportamento suspeito de Thiago, que repentinamente se levantou e adentrou o imóvel onde reside ao notar a presença da viatura policial, e a entrada na casa dele foi franqueada por sua avó materna.
Ademais, o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, o que, em regra, autoriza o ingresso no imóvel residencial, diante da suspeita de flagrante delito.
Paralelamente, a conversão da prisão em flagrante do acusado em custódia preventiva está suficientemente fundamentada e deve ser prestigiada. Afinal, o Juízo da origem reportou-se não só aos indícios de autoria e de materialidade, mas também à gravidade concreta do delito perpetrado, chamando a atenção para a quantidade expressiva, variedade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas, além do simulacro de arma de fogo, bem como salientou que Thiago possui envolvimento anterior como tráfico.
E, com efeito, tratando-se de conduta concretamente grave e de agente com histórico delitivo, indicando risco de reiteração criminosa, a prisão provisória deve ser mantida, para garantia da ordem pública.
Consoante já se decidiu: (...)
Em suma, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado nesta via” (fls. 4-8, e-doc. 4).

8. Em 9.4.2025, ao julgar o Habeas Corpus n. 979.680/SP, impetrado em benefício do recorrido, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado no Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, reconhecendo a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência e a nulidade das provas obtidas:

“No que concerne à busca domiciliar, este Tribunal, no bojo do HC 598.051/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de que o ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de fundadas razões (justa causa) evidenciadas pelo contexto fático anterior. Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas razões, a serem devidamente justificadas a posteriori.
Como se decidiu por este STJ, tais razões não podem derivar
de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção à sua casa diante de uma ronda ostensiva.
É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o flagrante delito traduza verdadeira urgência, já que a legislação, como é o caso do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a hipótese de retardamento da ação policial na investigação.
Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso mediante consentimento do morador, também foram fixadas balizas acerca de sua obtenção e comprovação. Confira-se: (...)
Sobre o tema tratado no remédio heroico, assim decidiu o Tribunal a quo: (...)
Por sua completude, convém trazer à decisão o depoimento do condutor do flagrante, Sr. Carlos Frederico Silverio, prestado perante à Delegacia de Polícia Civil:
‘Que é policial militar na cidade de Quintana. Que na segunda feira (20.01.2024) receberam denúncia de que o indivíduo de prenome Thiago, filho da Sharon teria se deslocado até Rua da Baixada para ali efetuar a cobrança de alguns adolescentes sobre drogas, ocasião que teria usado uma suposta ‘arma de fogo’ para intimida-los. Que nesta data, em patrulhamento pela Avenida São João, endereço do denunciado, avistaram-no, oportunidade que o indivíduo ao visualizar a viatura, comportou-se de modo suspeito uma vez que de modo repentino levantou-se para adentrar no imóvel onde reside. Que em virtude do comportamento do morador, decidiram aborda-lo e nada de ilícito localizaram durante a busca pessoal, contudo, enquanto dialogavam, a avó materna de Thiago, também moradora do imóvel teria franqueado a entrada do policias na residência. Que Thiago acompanhou a diligência e inclusive apontou onde estariam o entorpecente, e no quarto que ocupava localizaram 12(doze) ‘trouxinhas’ de maconha, 55(cinquenta e cinco) ‘pedras’ de crack e 78 (setenta e oito) cocaína, bem como no quarto do irmão, localizaram um simulacro de arma de fogo. O indivíduo ainda trazia consigo um aparelho celular. Posteriormente, Thiago foi algemado objetivando evitar possível fuga e conduzido para o plantão policial para providências’. 
Portanto, diferentemente do que o Tribunal considerou em sede de habeas corpus, a busca domiciliar foi procedida tão somente com base em denúncia anônima. Importante destacar que não havia fundada suspeita nem sequer para a realização da abordagem policial, pois o fato de o paciente se levantar e adentrar ao imóvel não constitui, por si só, comportamento que revela possível prática delitiva.
Não bastasse a busca pessoal irregular, ao realizarem a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o paciente, razão pela qual inexistia qualquer fundamento para o ingresso domiciliar. Além disso, conquanto aventado o consentimento pela avó, não houve colheita do consentimento, bem como inexistia justa causa para a atuação urgente pelos policiais militares.
Salienta-se que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a melhor instrumentalização da investigação – e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio – justificam o retardo da cessação da prática delitiva.
Convém destacar, ainda, para se possa admitir que as buscas pessoal ou domiciliar sejam realizadas após o recebimento da chamada denúncia anônima especificada, é necessário que os agentes policiais realizem diligências mínimas para averiguar a idoneidade das informações, tais como a simples realização de breve campana para verificação de eventual atitude suspeita, o que não foi realizada no caso dos autos. Nesse sentido: (...)
Ademais, não há nem sequer menção à necessária colheita por escrito e em áudio e vídeo da suposta autorização de ingresso – a qual, conforme o leading case citado acima (HC 598.051/SP), é exigida para extirpar qualquer dúvida sobre a voluntariedade do consentimento prestado.
Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias ordinárias, se observa a incompatibilidade da diligência com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua validade.
Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca irregular, em violação às normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157 e seu § 1º, do CPP).
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas, considerando a existência de flagrante ilegalidade, concedo a ordem de ofício, a fim de reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a redundar, por ausência completa de prova da materialidade, no trancamento da persecução penal” (fls. 3-8,
e-doc. 28).

9. Contra essa decisão, o Ministério Público estadual interpôs agravo regimental (e-doc. 41). Em sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao recurso ministerial, nestes termos:
“Apesar dos argumentos expendidos pelo agravante, conforme anotado na decisão agravada, não se vislumbra justa causa para a ação policial, porque o fato de o paciente se levantar e se dirigir ao imóvel não constitui, por si só, fundada razão para a busca pessoal, tampouco para a busca domiciliar.
Ademais, assentou-se a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a apreensão de pequena quantidade de droga em via pública, per se, não autoriza a realização de busca domiciliar. 
Nesse diapasão: (...)
No caso, a busca pessoal já havia resultado inócua, não justificando qualquer invasão ao domicílio do paciente.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos, até porque não houve apresentação de qualquer argumento novo a ensejar a mudança de entendimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 11, e-doc. 64).

10. Na espécie vertente, pela conclusão do Tribunal paulista no julgamento do Habeas Corpus n. 2014681-67.2025.8.26.0000/SP, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram busca pessoal no recorrido e ingressaram em sua residência somente por haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrados, na busca domiciliar realizada setenta e oito papelotes de cocaína, doze porções de maconha, cinquenta e cinco pedras de crack e um simulacro de arma de fogo.

11. No depoimento prestado pelo policial militar Carlos Frederico Silvério, noticiou-se que, “na segunda feira (20.1.2024), receberam denúncia de que o indivíduo de prenome Thiago, filho da Sharon teria se deslocado atá Rua da Baixada para ali efetuar a cobrança de alguns adolescentes sobre drogas, ocasião que teria usado uma suposta ‘arma de fogo’ para intimida-los.
Que nesta data, em patrulhamento pela Avenida São João, endereço do denunciado, avistaram-no, oportunidade que o indivíduo ao visualizar a viatura, comportou-se de modo suspeito uma vez que de modo repentino levantou-se para adentrar no imóvel onde reside. Que em virtude do comportamento do morador, decidiram aborda-lo e nada de ilícito localizaram durante a busca pessoal, contudo, enquanto dialogavam, a avó materna de Thiago, também moradora do imóvel teria franqueado a entrada do policias na residência. Que Thiago acompanhou a diligência e inclusive apontou onde estariam o entorpecente, e no quarto que ocupava localizaram 12 (doze) ‘trouxinhas’ de maconha, 55 (cinquenta e cinco) ‘pedras’ de crack e 78 (setenta e oito) cocaína, bem como, no quarto do irmão, localizaram um simulacro de arma de fogo” (fl. 3, e-doc. 6).

No mesmo sentido, no depoimento do policial militar Rafael Sanchez Barbosa, declarou-se que “n[aquela] data cumpria suas funções juntamente com o policial ‘Sargento Silvério’. Que havia denúncia [de] que o indivíduo de prenome Thiago, havia efetuado a cobrança de alguns adolescentes sobre drogas, ocasião que teria usado uma suposta ‘arma de fogo’ para
intimida-los. Que n[aquela] data, em patrulhamento pela Avenida São João, endereço do denunciado, avistaram-no, oportunidade que o indivíduo ao visualizar a viatura, comportou-se de modo suspeito. Que, em virtude do comportamento do morador, decidiram abordá-lo e nada de ilícito localizaram durante a busca pessoal, contudo, enquanto dialogavam, a avó materna de Thiago, também moradora do imóvel teria franqueado a entrada do policias na residência. Que Thiago acompanhou a diligência e inclusive apontou onde estariam o entorpecente, e no quarto que ocupava localizaram 12 (doze) ‘trouxinhas’ de ‘maconha’, 55 (cinquenta e cinco) ‘pedras’ de crack e 78 (setenta e oito) cocaína, bem como no quarto do irmão, localizaram um simulacro de arma de fogo. O indivíduo ainda trazia consigo um aparelho celular” (fl. 5, e-doc. 6). 

Como assentou o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao denegar o habeas corpus impetrado em benefício do recorrido, “não há que se falar que as buscas pessoal e domiciliar decorreram de abuso policial ou de violação de domicílio, pois a abordagem foi realizada diante do comportamento suspeito de Thiago, que repentinamente se levantou e adentrou o imóvel onde reside ao notar a presença da viatura policial, e a entrada na casa dele foi franqueada por sua avó materna” (fl. 5, e-doc. 4).

12. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

13. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

Nesse sentido, citem-se, também:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento” (RE n. 1.475.418-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder ‘4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando
4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente
7,30 gramas’. (...)
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

14. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça também diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

15. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS VEICULADOS NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE
n. 1.554.223-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 
II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

Confiram-se, também, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE n. 1.246.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no RE n. 1.305.690, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no RHC n. 209.688, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.12.2021.

Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso dos agentes no domicílio do recorrido foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, de naturezas diversas, consistindo em “78 papelotes de cocaína, 12 porções de maconha e 55 pedras de crack” (fl. 4, e-doc. 4).

16. Sendo permanente o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei
n. 11.343/2006), as buscas pessoal e domiciliar, na espécie, estão, portanto, em consonância com o disposto nos incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República.

17. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 979.680/SP e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem à Ação Penal n. 1500066-96.2025.8.26.0593 da Primeira Vara da comarca de Pompeia/SP.

Ofi